Tribunal: STF
Processo: CJ 6364
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-16
Data de publicação: 1982-06-16

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DAS
CONTRAVENÇÕES PENAIS RELATIVAS A FAUNA SILVESTRE E A FLORESTAS, COMO
PREVISTAS NAS LEIS NS. 5.197, DE 03.01.67 E 4.771, DE 15.9.65.
CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
SUSCITANTE.